Tribunal: TJDFT
Processo: 0701458-19.2022.8.07.0018
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. CESSÃO DE DIREITOS SOBRE IMÓVEL PÚBLICO SEM ANUÊNCIA DA CODHAB. NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. IRREVOGABILIDADE DA PROCURAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE ESBULHO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME
1. Apelações Cíveis interpostas contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação de adjudicação compulsória e na reconvenção.
2. Na ação principal, o autor alegou ter adquirido, mediante cessão de direitos, os imóveis objeto da lide e ter quitado integralmente as prestações do financiamento junto à CODHAB, pleiteando a adjudicação compulsória dos bens.
3. O requerido sustentou que a cessão de direitos foi realizada como garantia de empréstimo e que sua posse foi retirada indevidamente. Reconveio pleiteando a nulidade do instrumento de cessão de direitos, a reintegração na posse dos imóveis e indenização por danos morais.
4. O Juízo de 1o Grau considerou nulo o negócio jurídico firmado entre as partes por versar sobre imóvel público sem a anuência da CODHAB, afastou a ocorrência de esbulho possessório e rejeitou os pedidos de adjudicação compulsória, reintegração de posse e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a cessão de direitos sobre os imóveis pertencentes à CODHAB é válida e enseja adjudicação compulsória; (ii) definir se o requerido tem direito à reintegração de posse dos imóveis e à indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A inexistência de anuência da CODHAB acerca da cessão de direitos sobre imóvel público inviabiliza a adjudicação compulsória, pois o cessionário não adquiriu legitimamente a posição de promitente comprador.
7. A procuração outorgada ao intermediário do negócio possuía cláusula de irrevogabilidade e irretratabilidade, tornando inválida a posterior revogação unilateral realizada pelo réu.
8. A transmissão dos direitos operada pelo outorgado e seus sucessores deve ser considerada válida, afastando-se o alegado esbulho possessório.
9. O pedido de indenização por danos morais não merece acolhimento, pois não há comprovação de ilícito praticado pelo autor que tenha gerado prejuízo extrapatrimonial ao réu.

IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recursos conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:
1. A inexistência de anuência da CODHAB acerca da cessão de direitos sobre imóvel público inviabiliza a adjudicação compulsória, pois o cessionário não adquiriu legitimamente a posição de promitente comprador.
2. A procuração com cláusula de irrevogabilidade e irretratabilidade não pode ser unilateralmente revogada pelo outorgante.
3. A inexistência de esbulho possessório afasta o direito à reintegração de posse.
4. A indenização por danos morais exige prova de ato ilícito e dano extrapatrimonial, o que não se verifica no caso.